Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante LIVIA DE OLIVEIRA CAETANO, nos autos do agravo de instrumento interposto contra decisões que indeferiu tutela antecipada e gratuidade de justiça em ação de obrigação de fazer. A agravante foi intimada a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, tendo apresentado tempestivamente: contracheques dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do exercício de 2025 (ano-calendário 2024), extratos bancários e de cartão de crédito, além de declaração de hipossuficiência, dentre outros documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos encontra previsão no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, sendo regulamentado pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça. O art. 99, §3o, estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção pode ser elidida quando os elementos dos autos demonstrarem, de forma inequívoca, a existência de capacidade econômica para suportar os encargos processuais. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a gratuidade não se destina a beneficiar aqueles que, embora tenham despesas elevadas ou estilo de vida oneroso, possuem renda e patrimônio significativos. O benefício visa proteger quem efetivamente não pode arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Dito isso, no caso dos autos, conforme contracheques apresentados (abril, maio e junho de 2025), a agravante aufere remuneração mensal como servidora pública estadual (enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do DF) com remuneração bruta superior a R$17.000,00 (dezessete mil reais) e líquida superior a R$11.000,00 (onze mil reais). Trata-se de renda substancialmente superior ao limite usualmente adotado pela jurisprudência para concessão automática do benefício (3 a 5 salários-mínimos). A declaração de imposto de renda do exercício 2025 revela patrimônio declarado de R$887.179,67 (oitocentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), que, descontado o financiamento imobiliário de R$415.138,30 (quatrocentos e quinze mil, cento e trinta e oito reais e trinta centavos), resulta em um patrimônio líquido de R$472.041,37 (quatrocentos e setenta e dois mil, quarenta e um reais e trinta e sete centavos). Ademais, os extratos bancários apresentados (BRB e Banco XP) demonstram movimentação financeira compatível com renda elevada e capacidade, inclusive, de realização de investimentos financeiros. A alegação de que o patrimônio "carece de liquidez" não afasta a capacidade contributiva demonstrada, sobretudo porque o comprometimento da renda com despesas decorre de ato discricionário de seu titular, não de impossibilidade objetiva. Ademais, no caso, a existência de despesas elevadas decorre de escolhas pessoais de consumo compatíveis com sua renda e patrimônio, não configurando hipossuficiência nos termos legais. Com efeito, a análise conjunta e sistemática dos elementos carreados aos autos conduz à conclusão inequívoca de que a agravante possui plenas condições econômicas de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência ou de sua família. Conceder o benefício nas circunstâncias demonstradas implicaria subversão do instituto da gratuidade de justiça. Ante o exposto, presentes nos autos elementos concretos que elidem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso, por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator